Tribunal: TJSP
Processo: 2254121-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Critérios fixados na origem para apurar o valor do prêmio. Manutenção. Custeio do seguro saúde adota a modalidade de pós-pagamento, variável mensalmente. Inviável a apuração do prêmio a posteriori, mês a mês, o que eternizaria o litígio. Diante da ausência de critério seguro fornecido pela ex-empregadora para calcular o prêmio, razoável adotar a média dos 24 meses que

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Critérios fixados na origem para apurar o valor do prêmio. Manutenção. Custeio do seguro saúde adota a modalidade de pós-pagamento, variável mensalmente. Inviável a apuração do prêmio a posteriori, mês a mês, o que eternizaria o litígio. Diante da ausência de critério seguro fornecido pela ex-empregadora para calcular o prêmio, razoável adotar a média dos 24 meses que antecederam a extinção do contrato de trabalho, o que bem reflete o subsídio concedido, com aplicação dos índices da ANS para apurar valor condizente com o praticado no mercado. Recurso desprovido.